Tribunal: TJMT
Processo: 1016107-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016107-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCA ANDREZA RODRIGUES ALMEIDA - CPF: 604.281.373-00 (APELADO), ANIELTON DE SOUZA MORAES - CPF: 029.112.781-94 (ADVOGADO), ELIZEU SANTOS DE ANDRADE - CPF: 058.074.781-69 (ADVOGADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), MONIZA NUNES DE ALMEIDA BORGES - CPF: 033.312.071-01 (ADVOGADO), PEDRA 90 ECHER INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 35.905.977/0001-32 (APELANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
.
TEORIA DA APARÊNC
IA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DA OBRA. RESTITUI
ÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR.
SUMULA 543 DO STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que decretou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional, condenando solidariamente à devolução integral das parcelas pagas pela consumidora, bem como ao pagamento
de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da empresa integrante do grupo econômico; (
ii
) definir se a rescisão contratual enseja devolu
ção integral dos valores pagos pelo comprador
; e (
iii
) aferir a ocorrência de dano moral indenizável em razão do atraso na obra.

III. Razões de decidir

3. A integração das rés em grupo econômico autoriza a responsabilidade solidária, nos termos da teoria da aparência e da função social do contrato, afastando a alegada ilegitimidade passiva.

4.
O atraso na entrega da obra, superior ao prazo de tolerância, caracteriza inadimplemento contratual por culpa exclusiva das rés, o que impõe a rescisão e a
devolução integral de todos os valores pagos pela consumidora, conforme a Súmula 543 do STJ.

5. O inadimplemento prolongado e injustificado, somado à frustração da expectativa de aquisição da casa própria e à condição pessoal da consumidora, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, confi
gurando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “1. Empresas integrantes do mesmo grupo econômico possuem legitimidade passiva em demandas contratuais quando atuam em conjunto na relação de consumo.
2
. O atraso excessivo e injustificado na entrega de imóvel autoriza a rescisão contratual por culpa da construtora e i
mpõe a restituição integral dos valores pagos pelo comprador, conforme a súmula 543 do STJ.
3. A frustração prolongada da expectativa de aquisição da casa própria pode configurar dano moral indenizável, quando transcende os meros dissabores contratuais.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III; 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VI; 7o,
p.u
.; CPC, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2131840/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a T., j. 08.05.2023; STJ, Súmula 543; TJMT, N.U 1025479-49.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 07.08.2025; TJMT, N.U 1028932-50.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Echer
Empreendimentos LTDA e Pedra 90
Echer

Incorporacoes
SPE LTDA contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de Francisca Andreza Rodrigues Almeida em uma Ação de Rescisão Contratual com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais.

Na origem,
a autora afirmou ter firmado contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional no empreendimento “Viva Esmeralda”, pelo valor de R$ 171.429,51, tendo desembolsado a quantia de R$ 30.481,41. Alegou que ajuizou a demanda em razão da paralisação ou atraso das obras, bem como porque a empresa, diante da tentativa de distrato, ofertou devolução considerada irrisória.

A sentença julgou procedentes os pedidos, decretando a rescisão do contrato e condenando solidariamente as rés à restituição integral dos valores pagos, sem retenção de comissão de corretagem ou aplicação de cláusula penal. Determinou, ainda, o pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, além das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais, as apelantes suscitam, em preliminar, a ilegitimidade passiva da
Echer
Empreendimentos Ltda. No mérito, contestam o valor fixado para restituição, sustentando que a autora teria desembolsado apenas R$ 22.768,61, e não R$ 30.481,41.
Alegam
, ainda, que a parcela proveniente do FGTS (R$ 7.685,79) foi repassada diretamente ao sistema bancário, não lhes competindo a devolução, motivo pelo qual requerem que a apuração do montante devido seja realizada na fase de cumprimento de sentença, mediante a devida conferência dos pagamentos. Defendem, também, que o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral e, subsidiariamente, pleiteiam a redução da indenização arbitrada em R$ 10.000,00.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025